Tribunal: TJDFT
Processo: 0740210-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740210-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA REU: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA contra acórdão desta 2a Câmara Cível que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória ajuizada em desfavor de AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN (ID 61356921) Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 29 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator